Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. ARTIGO 19 DO ADCT. SÚMULA 279 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACARAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. No entanto, o Tribunal de origem, para reconhecer o direito do servidor público à aposentadoria pelo regime próprio de previdência, fundamentou-se no princípio da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de ser contraditório o comportamento “perpetrado pelo Instituto de Previdência Requerido” (venire contra factum proprium).



    3. Para divergir do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 



    4. Na hipótese, no recurso extraordinário interposto pelo Recorrente não foi atacado o argumento do acórdão recorrido, referente ao princípio do enriquecimento sem causa. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.